Tribunal: TJES
Processo: 5006548-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLENE DA SILVA ASSIS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006548-27.2024.8.08.0030

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: MARLENE DA SILVA ASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. SÚMULA VINCULANTE 61 DO STF . EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega o embargante que o acórdão deve se adequar à Súmula 61 e ao Tema 06 do STF no que se refere ao medicamento não padronizado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. A súmula Vinculante 61 do STF estabelece que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, deve seguir as diretrizes do Tema 6 da Repercussão Geral.

5. No caso dos autos, conforme restou reconhecido no acórdão embargado, a parte embargada comprovou o preenchimento dos requisitos da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), que através de laudo médico, indicou de forma clara as condições e imprescindibilidade, inclusive apontando a ineficácia dos medicamentos ofertados e já utilizados, sendo manifesta a sua hipossuficiência.

6. Assim, tem-se que argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)